Tribunal: TJSP
Processo: 2133524-88.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO CRIMINAL EM TRAMITAÇÃO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE ANTE INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DO FATO CRIMINOSO – SENDO A RESPONSABILIDADE CIVIL INDEPENDENTE DA CRIMINAL, NOS TERMOS DO ART. 935 DO CC, INEXISTE FUNDAMENTO PARA A SUSPENSÃO DA AÇÃO –

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO - SUSPENSÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DE PROCEDIMENTO CRIMINAL EM TRAMITAÇÃO – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE ANTE INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA SOBRE A EXISTÊNCIA DO FATO CRIMINOSO – SENDO A RESPONSABILIDADE CIVIL INDEPENDENTE DA CRIMINAL, NOS TERMOS DO ART. 935 DO CC, INEXISTE FUNDAMENTO PARA A SUSPENSÃO DA AÇÃO – DECISÃO CASSADA

AGRAVO PROVIDO